Tribunal: TJDFT
Processo: 0735322-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, DE DESOBEDIÊNCIA E DE TRÂNSITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DETRAÇÃO DE PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE.
1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais a dinâmica delitiva e os testemunhos dos policiais, agentes públicos no exercício de suas funções.
2. Conforme se depreende da Lei no 7.210/84 que, em seu artigo 66, inciso III, alínea “c”, disciplina a análise da detração penal, esta deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais: “Compete ao Juiz da execução: (...) III – decidir sobre: (...) c) detração e remição da pena”, sob pena de supressão de instância.
3. A despeito da fundamentação do apelante, fato é que o veículo apreendido foi utilizado para a consecução do crime de tráfico de drogas e, havendo prova de sua utilização o bem terá seu perdimento decretado, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.343/2006, que dispõe: “ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível”.
4. Recurso conhecido e não provido.